Tribunal: TJDFT
Processo: 0716171-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716171-19.2023.8.07.0000 RECORRENTES: E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CIA DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES DO VALE RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Recebido o cumprimento de sentença, sem impugnação aos cálculos, considera-se que a parte executada anuiu aos valores apresentados pelo credor e homologados pelo juízo. Logo, não pode se insurgir posteriormente contra a forma de atualização da dívida, pois operou-se a preclusão consumativa. 2. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 494, inciso I, do CPC, sustentando a inexistência de preclusão quanto à arguição de que a dívida exequenda deveria ser atualizada com base na variação da SELIC, a partir da data base da sentença condenatória. Aduzem inexistir preclusão com relação à cálculo de atualização da dívida, mesmo ante a existência de sentença transitada em julgado, consoante entendimento do Colendo STJ, em tese firmada quando do julgamento da Tema Repetitivo 176. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la; b) artigo 406 do Código Civil, asseverando que sobre o valor da condenação constante da sentença e a partir da sua data base devem incidir encargos de mora exclusivamente com base na variação da taxa SELIC. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 494, inciso I, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) a insurgência aos cálculos da Agravada se limita à forma de atualização da dívida, pois pretendem que seja aplicada a taxa SELIC. Para tanto, argumentam que, consoante Enunciado da Súmula 523 do STJ, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2003, os juros de mora incidentes sobre as dívidas cobradas judicialmente são calculados pela taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária. Defendem que, conforme entendimento jurisprudencial, é permitida a adoção da SELIC mesmo quando a sentença apresenta outro indexador, sem que haja ofensa à coisa julgada. Sucede que, como bem ressaltado na r. decisão agravada, a discussão acerca da atualização do débito está preclusa. Isso porque o cumprimento de sentença foi deflagrado em novembro de 2009, ocasião em que a Autora apresentou planilha detalhada e cujos cálculos, que foram realizados pelo sistema disponibilizado pelo Tribunal, cujos acréscimos legais foram calculados pelo INPC, acumulado com juros. Desde então, ao longo dos anos, a Agravada apresentou planilha de cálculos do débito por diversas vezes e, em nenhuma delas, as Agravantes impugnaram a forma de atualização da dívida. Além disso, tendo sido o cumprimento de sentença recebido pelo Juiz a quo, sem impugnação à planilha de cálculos no momento oportuno, considera-se que os Agravantes anuíram com os valores homologados, logo, não podem, no momento, impugnar a forma de atualização, pois operou-se a preclusão temporal/consumativa. Tendo recebido os cálculos juntamente com o cumprimento de sentença, sem insurgência específica por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, operou-se a preclusão consumativa prevista no art. 507 do CPC” (ID 48601553 - Págs. 1 e 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “a ausência de impugnação específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da matéria não impugnada, afastando-se a incidência da Súmula n. 182/STJ (EREsp n. 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, DJe 17/11/2021). 3. Convém reiterar que a Taxa SELIC tem aplicação subsidiária, de modo que "somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic" (AgInt no AREsp 1.129.884/AM, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 02/02/2018). Se os juros de mora foram convencionados, não assiste à agravante a pretensão de incidência da Taxa SELIC” (AgInt no AREsp n. 2.257.457/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 406 do Código Civil, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Em relação à pretendida condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030